Tribunal: TJSP
Processo: 1037397-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Pretensão da apelada de reconhecimento do direito ao recálculo do adicional de insalubridade e da Gratificação de Difícil Acesso (GDA) – Sentença de procedência em parte, para condenar o apelante ao recálculo apenas do adicional de insalubridade, com condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da parte

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Pretensão da apelada de reconhecimento do direito ao recálculo do adicional de insalubridade e da Gratificação de Difícil Acesso (GDA) – Sentença de procedência em parte, para condenar o apelante ao recálculo apenas do adicional de insalubridade, com condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da parte contrária fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa – Pleito de reforma apenas para que os honorários dos patronos da apelada incidam sobre o valor da condenação e para que os do patrono do apelante incidam sobre a parte do valor da causa referente à Gratificação de Difícil Acesso (GDA) – Cabimento em parte – Ordem subsidiária de bases de cálculo a serem adotadas para a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual – Adoção sucessiva do valor da condenação, do valor do proveito econômico e do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC – No entanto, a parcela do valor da causa apontada pelo apelante como base de cálculo dos honorários de seus patronos se refere, na verdade, ao adicional de insalubridade e não à Gratificação de Difícil Acesso, em que sucumbiu a apelada, como deveria ser – Sentença parcialmente reformada – APELAÇÃO provida em parte, para determinar que o fixado percentual de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais incida sobre (i) o valor da condenação, para os patronos da apelada; e sobre (ii) a parte do valor atualizado da causa referente à Gratificação de Difícil Acesso (GDA), de R$ 27.894,00 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais) em 14/10/2.019, para os patronos do apelante.